Tribunal: STF
Processo: RE 1331173
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABLIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 30, IX, DA LEI Nº 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. NATUREZA. INTERVENÇÃO NA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. 1. Improcede a alegação de cerceamento de defesa, porquanto a matéria independia de avaliação de perito ou prova testemunhal. Agravo retido improvido. 2. A teor do art. 125, III, do CTN, a interrupção da prescrição pela citação da devedora originária projeta seus efeitos em relação aos co-obrigados, na hipótese de solidariedade. 3. A adesão da devedora originária ao REFIS é causa de suspensão da execução, de forma que, nesse interregno, não há falar em qualquer negligência do Fisco no tocante ao redirecionamento do feito, para fins de decretação da prescrição intercorrente. 4. Os artigos 124, II, do CTN e 30, IX, da Lei n° 8.212/91 admitem a responsabilidade solidária por dívida fiscal entre componentes do mesmo grupo econômico. 5. Como o artigo 146, III, da Constituição Federal não exige lei complementar para dispor sobre novos casos de responsabilidade tributária, não merece acolhida a alegação de inconstitucionalidade do artigo 30, IX, da Lei nº 8.212/91. 6. A contribuição de 0,2%, destinada ao INCRA, qualifica-se como contribuição interventiva no domínio econômico e social, encontrando sua fonte de legitimidade no art. 149 da Constituição de 1988. Essa contribuição pode ser validamente exigida das empresas comerciais ou industriais, que nessa mesma atividade vicejam. 7. Como a contribuição ao INCRA não possui natureza previdenciária, não foi extinta pelas Leis nºs 7.789/89 e 8.212/91, sendo plenamente exigível. 8.O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento, em 20-03- 2003, Rel. Min. Carlos Velloso, do RE Nº 343.446/SC afastou as alegações de inconstitucionalidade da contribuição ao SAT, entendendo respeitados, em sua instituição, os princípios da reserva de lei complementar, da isonomia e da legalidade tributária, pondo fim às discussões a respeito do tema. O Executivo levando em conta a atividade preponderante da empresa, baseado em critérios como insalubridade, tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes, é que se define o grau de risco aplicável a cada empresa, tarefa que o legislador não poderia desempenhar.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XIII, LIV, LV, LVI; 93, IX; 146, III, alínea "b"; 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A citação da empresa executada estende-se aos coobrigados, interrompendo a prescrição também em relação a eles, conforme preceitua o inciso III do art. 125 do CTN. O crédito tributário refere-se a contribuições previdenciárias. A citação da devedora originária (Incool Ind. e Com. de Coque Ltda. deu-se em 12-06-95 (evento 2 - ANEXOS PET4 - FL.11). A empresa executada aderiu ao parcelamento em 06-04-00, sendo esse rescindido em 17-12-01 (evento 2-- ANEXOS PET4 - fl. 331). Ao realizar a adesão ao parcelamento, houve a interrupção do prazo prescricional, nos termos do inciso IV do parágrafo único do art. 174 do CTN. Dessa forma, o prazo de prescrição recomeçou a contar, por inteiro, a partir da rescisão do parcelamento. O pedido de redirecionamento data de 27-10-06 e considerando que a citação da embargante Carbonífera Catarinense Ltda. ocorreu em 27-07-07, não há falar em prescrição (ANEXOSPET4 - fls.159-162 e 243). Do redirecionamento - Grupo econômico Quanto à formação de grupo econômico, o art. 2º, § 2º, da CLT, caracteriza-o pela união de uma ou mais empresas, com distintas personalidades jurídicas, sob direção ou administração de uma delas.
    (...)
    Passa-se a examinar a formação do grupo econômico, para fins de responsabilização solidária. Como bem demonstrado no julgamento da AC nº 2008.72.04.003440-3/SC, da relatoria da Juíza Federal Vânia Hack de Almeida, (D.E. 15-06-10) as empresas são administradas por um grupo familiar.
    A empresa Sogemil Sondagem, Geologia e Mineração Ltda. foi constituída com a participação societária da Companhia Carbonífera Catarinense (majoritária), Ophélio Beneton e Fidélis Barato Filho (gerente). Posteriormente, a gerência passou para a Companhia Carbonífera Catarinense, a qual, por sua vez, era representada pelos irmãos Fidélis Barato Filho e Afonso Clemente Barato Filho. Em 1995, a empresa Sogemil mudou sua razão social para Carbonífera Catarinense Ltda., e em 1998, retiraram-se da sociedade a Companhia Carbonífera Catarinense, Ophélio Beneton e Fidélis Barato Filho, ingressando outros sócios. Em 1999, ingressou na sociedade Astrid Barato Mendonça, irmã de Fidélis Barato Filho, que, apesar de deter apenas 2% das cotas sociais, foi nomeada gerente em 2001. O sócio Ophélio Beneton reingressou na sociedade ainda em 1999. Assim, muito embora o ingresso de outros sócios, verifica-se que as empresas permaneceram sob a direção do mesmo grupo familiar. Em relação à outra Embargante, Mineradora Castelo Branco Ltda., tem-se a mesma situação, visto que foi constituída pela Inccol Indústria e Comércio de Coque Ltda. e por Fidélis Barato Filho, que exercia também a representação da Inccol. Na alteração datada de 04/07/96, outra empresa, a Carbonífera Barro Branco S/A (da qual também é representante o Sr. Fidélis), passou a fazer parte do quadro societário. Em 14.05.99, retiraram-se da sociedade a Inccol e a Barro Branco, transferindo suas cotas à empresa Carbonífera Catarinense Ltda. A gerência foi exercida sempre pelo Sr. Fidélis Barato Filho, passando, partir de 16.01.2002, à empresa Carbonífera Catarinense Ltda. e à Astrid Barato Mendonça, como já referido, irmã do Sr. Fidélis. (grifei)
    Além disso, o julgador de origem aponta outros elementos que permitem concluir que as empresas integram o mesmo grupo econômico, consoante trecho da fundamentação da sentença que passo a transcrever:
    (...)
    Assim, entendo que existem fatos suficientes para embasar a existência do grupo econômico, devendo ser mantida a sentença no ponto. Ressalta-se que descabe a alegação de que o redirecionamento deve ser efetuado na pessoa do agente que praticou os atos de irregularidades tributárias, uma vez que a solidariedade tem como característica a possibilidade de se exigir de qualquer dos coobrigados o cumprimento integral da dívida, eis que não existe benefício de ordem entre eles, por força do art. 124, parágrafo único, do CTN. Portanto, eventual responsabilidade pessoal dos sócios da devedora originária não exclui a responsabilidade da pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente